Tribunal: TJBA
Processo: 8001343-89.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001343-89.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: CREUZA CEDRAZ MAMEDE

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CÔMPUTO DE TEMPO SOB REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que reconheceu o direito da servidora autora à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com contagem do tempo a partir de sua admissão no serviço público municipal, ainda sob o regime celetista, considerando a prescrição quinquenal e determinando que o valor devido seja apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de se considerar, para fins de aquisição do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 133/96, o período em que a servidora esteve vinculada ao Município sob o regime celetista, anterior à vigência do regime estatutário.

III. Razões de decidir

3.

A apelação é tempestiva, conforme verificado no sistema PJe, considerando os prazos processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

4.

A Lei Municipal nº 133/96 assegura o adicional por tempo de serviço com base em anos de serviço público efetivo prestado à Prefeitura, sem restringir o cômputo ao período sob regime estatutário.

5.

A jurisprudência admite o aproveitamento do tempo prestado sob regime celetista para efeitos de vantagens estatutárias, desde que haja continuidade do vínculo e reconhecimento pela Administração.

6.

O reconhecimento administrativo do vínculo ininterrupto entre os regimes afasta alegações de ausência de direito adquirido ou de retroação indevida da norma.

7.

O marco inicial para contagem do tempo pode ser o ingresso no serviço público, com efeitos financeiros a partir da vigência da norma estatutária (23/12/1996), sem violação à irretroatividade das leis.

8.

Mantida a condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço com base no tempo total de exercício, incluindo o período celetista, e majorados os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É juridicamente admissível o cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, quando reconhecido como contínuo e ininterrupto pela Administração, para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço previsto em regime estatutário superveniente.

10.

Os efeitos financeiros do adicional devem incidir a partir da vigência da norma que o instituiu, sem configurar retroação indevida da legislação."

11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001343-89.2017.8.05.0063
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA